Tribunal: TJES
Processo: 5014341-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014341-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GESSICA DO CARMO DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014341-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GESSICA DO CARMO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. GRAVIDADE DO DELITO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de redução do valor da prestação pecuniária, fixada em 02 (dois) salários mínimos, e deferiu o parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prestação pecuniária, fixada acima do mínimo legal, deve ser reduzida em razão da alegada hipossuficiência econômica da apenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal encontra amparo na natureza e nas circunstâncias do delito de tráfico de drogas, praticado com o envolvimento de adolescente, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

A defesa não comprova a impossibilidade absoluta de adimplemento da obrigação, mas apenas uma situação financeira modesta, que, por si só, não autoriza a redução da pena a um valor simbólico, pois a dificuldade financeira é inerente ao caráter aflitivo da sanção.

O Juízo da Execução pondera a situação econômica da agravante ao deferir o parcelamento da prestação pecuniária, adequando o pagamento ao fluxo de renda mensal.

A concessão de indulto da pena de multa, que alcançava valor substancialmente mais elevado, reduz drasticamente o encargo financeiro total decorrente da condenação, tornando exequível a obrigação remanescente.

O valor de 02 (dois) salários mínimos, com a possibilidade de parcelamento, mostra-se proporcional e adequado para a prevenção e reprovação do crime, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 45 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor da prestação pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada na capacidade econômica do condenado e nas circunstâncias do delito, não se revelando desproporcional quando amparada na gravidade concreta da infração.

A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de prova da absoluta impossibilidade de pagamento, não constitui fundamento idôneo para a redução da prestação pecuniária, especialmente quando o Juízo da Execução já concede benefícios como o parcelamento do débito.

Medidas que mitigam o gravame financeiro ao apenado, como o parcelamento da dívida e o indulto da pena de multa, devem ser consideradas na análise da razoabilidade e proporcionalidade da prestação pecuniária remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44 e 45, §§ 1º e 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.813.539; STJ, AgRg-AREsp 1.972.582; TJ-ES, Agravo de Execução Penal 5005052-53.2024.8.08.0000; TJ-ES, Agravo de Execução Penal 5009980-18.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014341-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GESSICA DO CARMO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
GESSICA DO CARMO DA CONCEIÇÃO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15696128), nos autos do processo de execução tombado sob nº
2001480-68.2024.8.08.0024
,
por meio da qual foi indeferido o pedido de redução do valor da prestação pecuniária, fixada em 02 (dois) salários mínimos, conquanto tenha sido deferido o seu parcelamento.

Nas razões recursais apresentadas
(
Id. 15696131
),
a defesa técnica requer a reforma da r. decisão para que a prestação pecuniária seja reduzida ao patamar mínimo legal de 01 (um) salário mínimo. Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a fixação do valor acima do piso legal, bem como a desproporcionalidade da sanção frente à comprovada hipossuficiência econômica da agravante.

O Ministério Público Estadual, em suas
contrarrazões
, requer o desprovimento do recurso interposto
(
Id. 15696126
).

Juízo de retratação negativo constante
no
Id. 15696129.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer (Id. 15909419), opina pelo desprovimento recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual (Id. 15696127) que a agravante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, tendo sido a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

A prestação pecuniária constitui-se em pena restritiva de direitos, regulada pelos arts. 44 e 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal. De acordo com o art. 45, § 1º, 1ª parte, “
a
prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
”.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação do valor da pena pecuniária deve levar em consideração a capacidade econômica do condenado, sendo indispensável fundamentação concreta para justificar o dimensionamento do quantum arbitrado
” (
STJ; AgRg-AREsp 1.813.539; Proc. 2021/0008483-5; MG; Sexta Turma; Rel
ª.
Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2021; DJE 16/12/2021).

E
xaminando detidamente os autos,
em que pese a pena-base ter sido fixada no mínimo legal na sentença condenatória, a natureza e as circunstâncias do delito não podem ser desconsideradas. Trata-se do crime de tráfico de drogas, delito de notória gravidade e que fomenta uma cadeia de outras infrações penais, com a particularidade, no caso concreto, de ter envolvido uma adolescente, o que atraiu a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Tóxicos.

Nesse contexto, o valor de 02 (dois) salários mínimos, embora superior ao piso, afigura-se proporcional à reprovabilidade da conduta, não se revelando excessivo a ponto de justificar a intervenção desta Corte.

Ademais, no que tange à capacidade econômica da apenada, a defesa não logrou êxito em comprovar a
absoluta impossibilidade
de adimplemento da obrigação. Os documentos juntados (Id. 2455), conquanto indiquem uma situação financeira modesta, demonstram que a agravante possui fonte de renda lícita.

Ressalte-se que a mera dificuldade financeira é inerente ao caráter aflitivo da pena e não constitui, por si só, fundamento para sua redução a um patamar que possa ser considerado simbólico.

Ademais, reputa-se que a situação da agravante foi devidamente ponderada pelo Juízo da Execução, que já adotou duas medidas que mitigam sobremaneira o gravame financeiro.

Primeiramente, foi deferido o
parcelamento
da prestação pecuniária, o que permite a diluição do valor ao longo do tempo, adequando o pagamento ao fluxo de renda mensal da apenada.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais significativa, foi concedido à agravante o
indulto da pena de multa
, que alcançava o valor de R$ 9.292,66 (nove mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

A extinção desta obrigação, substancialmente mais elevada, reduziu drasticamente o encargo financeiro total decorrente da condenação. Logo, a obrigação remanescente, já parcelada, não pode ser considerada inexequível.

Corroborando tal entendimento
,
colaciono precedentes da Corte Cidadã e, ainda, desta Corte Estadual
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-A DO ECA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU E AO PREJUÍZO CAUSADO PELO CRIME. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime.
O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento
.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.972.582; Proc. 2021/0302307-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 23/08/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MODALIDADE DE PENA . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. POSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A redução do valor da prestação pecuniária decorrente de condenação por pena privativa de liberdade é medida excepcional.

O cumprimento da pena não pode se relacionar à comodidade do apenado, mas sim a pena adequada produzida pelo Juiz através de processo judicial,
sendo que cabe ao Juízo da Execução Penal aferir as possibilidades do pagamento da prestação pecuniária de acordo com a condição financeira do apenado,
sendo viável não a redução do valor, mas a ampliação do parcelamento, de modo que o seu pagamento não venha a comprometer o sustento do apenado
. 2. Não havendo prova evidente da impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária por parte do agravante, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5005052-53.2024.8.08 .0000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência, o que não se verifica no caso.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5009980-18.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, DJ de 3/3/2023).

Assim, considerando a real condição econômica da condenada, a proporcionalidade com a gravidade do delito e, especialmente, as medidas já deferidas em seu favor (parcelamento e indulto da multa), entendo que a manutenção da prestação pecuniária em 02 (dois) salários mínimos mostra-se suficiente e adequada, não podendo ser reduzida ao ponto de se tornar irrisória, sob pena de deixar de cumprir com as funções a que se destina.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)